Tribunal: TJDFT
Processo: 0734521-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que a agravada não fora localizada no endereço indicado. Ante essa evidência, ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada de forma a ser viabilizada sua intimação, porquanto ainda não foi citada no feito originário. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 40960591.